Tribunal: STF
Processo: HC 271543
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.055.381/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Pelo que se depreende dos autos, o Juízo das Execuções Penais “indeferiu ao agravante o benefício da saída temporária”.  
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe negou provimento. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. REQUISITOS DO ART. 123 DA LEP. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[…] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O benefício de saída temporária, na modalidade visita periódica ao lar, é faculdade do Juízo da execução e depende da presença cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 122 e 123 da Lei de Execução Penal, especialmente a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 
6. As instâncias ordinárias fundamentaram o indeferimento da benesse em dados concretos: histórico de atuação em organização criminosa, classificação como preso de alta periculosidade, informações de continuidade da liderança criminosa mesmo no cárcere e pretendido usufruto do benefício em região onde exercia o tráfico de drogas com liderança, concluindo pela incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP). 
7. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o direito à visita periódica ao lar, impondo-se que o maior contato do apenado com a sociedade seja gradual, de modo a não frustrar os objetivos da execução, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal Superior. 
8. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para reconhecer o preenchimento do requisito subjetivo e conceder a saída temporária demandaria aprofundada incursão no conjunto fático-probatório da execução penal, providência inviável na via estreita do habeas corpus e, por consequência, do agravo regimental nele interposto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido. 

Nesta ação, a defesa reitera que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da saída temporária, requerendo, por isso, o deferimento do benefício.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, indeferiu o pedido de saída temporária, com arrimo nos seguintes fundamentos: 

Na hipótese, o Tribunal a quo indeferiu a benesse sob os seguintes fundamentos:

"Consoante se depreende dos autos, o agravante foi submetido à pena privativa de liberdade de 34 anos e 04 meses de reclusão, pela prática de dois crimes de associação para o tráfico, além de homicídio qualificado. 
De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, consoante atual consulta realizada via sistema SEEU, o ora agravante possui um remanescente de pena de 20 anos, 1 mês e 21 dias, restando, ainda, 59% da pena a ser cumprida, tendo ingressado no regime semiaberto em 2023. 
Atingirá lapso temporal necessário para o livramento condicional em 31/07/2034, com término de pena previsto para 21/04/2044. 
Não há dúvida de que se trata de condenação elevada, sendo evidente a necessidade de cuidado e cautela redobrados na apreciação e no deferimento do benefício de modo que o instituto não funcione como oportunidade de frustração da execução penal.
[...]
Não se pode desprezar a gravidade concreta dos delitos praticados e suas consequências. 
É preciso avaliar, com muita acuidade e responsabilidade, a conveniência de se conceder benefícios a penitente que praticou crimes graves reveladores de sua periculosidade. 
Conforme informações, o agravante fora transferido para Presídio Federal por figurar como integrante da cúpula da organização criminosa “Comando Vermelho”, com atuação no Complexo do Alemão, Complexo do Caramujo, Penha e Proletário, tendo retornado para o Estado do Rio de Janeiro em 2023. 
Classificado no SIPEN como preso de alta periculosidade (seq. 334.2). Do relatório de inteligência da Polícia Civil extrai-se que, mesmo acautelado em Presídio Federal de segurança máxima, continuava a comandar suas ações ilícitas, ordenando ações e administrando o tráfico de drogas em áreas sob as quais estariam sob seu comando, valendo-se, para tal fato, de subordinados pertencentes ao seu grupo criminoso que, recebendo as diretrizes e ordens advindas de dentro do cárcere, agem conforme o mando da principal liderança. 
Como bem frisado pela d. Procuradoria de Justiça, apesar da Coordenadora Geral de Classificação e Movimentação de Presos do Departamento Penitenciário Federal informar não haver indicação de que o preso ainda tenha o mesmo prestígio e poder de outrora em seus antigos locais de atuação, certo é que destacou ser ele ainda integrante da facção criminosa “Comando Vermelho – CV”, tendo contato direto com outros líderes da respectiva facção como Luiz Fernando da Costa (Beiramar) e Márcio dos Santos Nepomuceno (Marcinho VP). 
Agravante que responde a outras ações penais em andamento (FAC – seq. 647.1). Como se vê, não há qualquer comprovação de que o apenado tenha cessado sua participação nas atividades criminosas, mesmo estando preso desde 2014, possui novos registros de condutas delitivas, conforme consta das anotações da sua FAC. 
Ademais, verifica-se que o local onde o agravante pretende usufruir o benefício se localiza na mesma região em que ele exerceu o tráfico de drogas com liderança, onde atuou durante longos anos como um dos responsáveis pelo gerenciamento de armas e drogas. 
O caso analisado, pelas suas singularidades, demanda especial rigor na aferição dos requisitos subjetivos e concessão de benefícios que propiciarão maior contato do apenado com a sociedade. 
Há que se aguardar um tempo maior, para que se apure verdadeiro senso de autodisciplina e responsabilidade do agravante para gozar de saída temporária, especialmente porque o benefício pode constituir oportunidade para evasão. 
É preciso que, sua ressocialização seja levada a efeito de forma mais gradual e lenta, de forma que, durante o período de cumprimento de pena, possa demonstrar ao Juízo e à sociedade, que merece credibilidade. 
Nada obstante tenha cumprido lapso temporal para o benefício, não possui o requisito subjetivo necessário para gozar do benefício. 
Concessão que somente se mostraria plausível se houvesse a certeza de que o benefício pleiteado não serviria de estímulo a eventual evasão ou reiteração da prática criminosa, com risco concreto de vulneração a ordem pública. 
Resta evidente que a concessão do benefício ao apenado, neste momento, não se coaduna com o objetivo da pena, e não garante a segurança social. 
Assim, não evidenciando razão ao pleito defensivo, deve ser mantida a decisão vergastada, consoante o artigo 123, III da Lei de Execuções Penais. 

Os trechos acima colacionados demonstram que não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte. As instâncias ordinárias concluíram que a concessão da visita periódica ao lar, neste momento, não se compatibilizaria com os objetivos da pena. 
De mais a mais, verifica-se ainda que, conforme a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, a concessão do benefício de visita periódica ao lar exige a observância de sua compatibilidade com os objetivos da pena e do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução. 
Acresça-se que a progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o direito à visitação periódica ao lar. 
Além disso, a revisão do julgado, a fim de concluir de forma diversa da que chegou a Corte estadual, para conceder a benesse, demanda a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita.

Nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal, a concessão de saída temporária é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena). 
Pelo que se depreende dos autos, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas que revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 
Sobressai, no presente caso, o registro de que o paciente “fora transferido para Presídio Federal por figurar como integrante da cúpula da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, com atuação no Complexo do Alemão, Complexo do Caramujo, Penha e Proletário, tendo retornado para o Estado do Rio de Janeiro”. 
Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 147.031 AgR/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017; HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010; e HC 102773, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 6/8/2010; esse último assim ementado: 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA À FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 
1. O fato de o paciente ter sido beneficiado com a progressão de regime para o semi-aberto não obriga a concessão do benefício de visita à família. Cumpre ao juízo das execuções criminais avaliar em cada caso a pertinência e razoabilidade da pretensão, observando os requisitos subjetivos e objetivos do paciente.
2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas, não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal.
3. Ordem denegada.

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente